Tribunal: STF
Processo: SL 1656
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Suspensão de Liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Interpretação de normas regimentais. Matéria interna corporis. Inadmissibilidade de o Poder Judiciário intervir em procedimentos internos do Poder Legislativo, salvo em hipóteses de transgressão direta à Constituição da República. Desrespeito à separação funcional de poderes caracterizada. Flagrante ilegitimidade da decisão impugnada, a evidenciar violação da ordem pública.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. O Município de Carapebus/RJ insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0051336-38.2023.8.19.0000, na qual deferida tutela provisória, para suspender os efeitos dos atos da reunião de 30/05/2023, com a consequente comunicação ao Prefeito do Município de Carapebus para que não dê cumprimento à Lei Municipal nº 778/2023.



    3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. Deferida liminar monocrática em sede de agravo de instrumento manejado perante Tribunal, existindo matéria constitucional, a competência para apreciação da medida de contracautela é desta Presidência, sendo desnecessária a interposição de agravo interno ou o julgamento na origem para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    5. Ausência de prejudicialidade. Prolatada decisão final no agravo de instrumento confirmando a liminar anteriormente concedida, não há perda de objeto desta suspensão de liminar.



    6. Saliento que a hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Carapebus/RJ ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário fluminense com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno.



    7. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo.



    8. Somente em caso de transgressão direta à Constituição é possível intervenção jurisdicional nas deliberações internas do Poder Legislativo. Precedentes.



    9. A interpretação do regimento interno da Câmara Legislativa de Carapebus/RJ compete aos vereadores eleitos e integrantes daquela Casa do povo carapebuense. O cumprimento das normas regimentais deve ser aferida pelos próprios parlamentares. A regularidade de suas deliberações há de ser fiscalizada pelos mesmos vereadores que a integram. O verdadeiro significado do regimento não está sujeito à definição judicial. Precedentes.



    10. Não constitui demasia assinalar que o direito parlamentar possui, no que diz com as normas meramente regimentais, caráter flexível, pois os regimentos internos, embora funcionem adequadamente para direção dos procedimentos e para organizar os trâmites regulares dos debates, estão a serviço da política – dos consensos e das deliberações intrínsecas –, a evidenciar, em parcela significativa das vezes, sua índole instrumental.



    11. Na hipótese vertente, o Relator do Agravo de Instrumento nº 0051336-38.2023.8.19.0000, sem tecer quaisquer considerações a respeito da violação do devido processo legislativo constitucional, fundamentou sua decisão, única e tão somente, na interpretação – que julgou mais adequada – do regimento interno da Casa Legislativa em questão.



    12. Flagrante a ilegitimidade do ato decisório questionado que desconsidera precedente obrigatório deste Supremo Tribunal Federal e nulifica o Poder Legislativo municipal,  a evidenciar a imprescindibilidade de sua sustação, pois, consoante a jurisprudência desta Casa, a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública.



    13. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública.



    14. Suspensão concedida.